Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008186-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MASSA FALIDA ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), JULIANO CEZAR VOLPATO - CPF: 788.349.371-04 (AGRAVANTE), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO CORREA - CPF: 396.773.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEIDE MARIA CORREA - CPF: 317.873.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.232.410/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM COMERCIO, DISTRIBUIDORA, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 02.195.658/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1008186-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: JULIANO CEZAR VOLPATO

AGRAVADA
: MASSA FALIDA ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE I
NSTRUMENTO – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
EM AÇÃO DE FALÊNCIA
– MEDIDA EXCEPCIONAL – A
USÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS D
O ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
E ARTIGO 300 DO CPC/15
-
NOT
Í
CIA
DO
S FATOS
– PROVA
INSUFICIENTE PARA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
-

NECESSIDADE
DE
MELHOR INSTRUÇÃO DO INCIDENTE
– SOLICITAÇÃO DOS DEPOIMENTOS
-

DECISÃO
ANULADA
- RECURSO
P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “
se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
,
nos termos do artigo 50 do CC/2002
” (STJ,
Resp
846.331).

As notícias dos fatos, sem a devida comprovação, não dão
azo ao deferimento do pedido de desconsideração
, pela
ausência dos pressupostos legais do artigo 50 do Código Civil,
e
por consequência
lógica, do artigo 300 do CPC/15.

Deve ser anulada a decisão recorrida
para melhor instrução processual
no juízo de origem,

a fim de que
, posteriormente
,

seja
reaprec
iado
o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. C. V.
em face
da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica no 1001643-98.2022.8.11.0041
,

deferiu a tutela de urgência
para declarar a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e valores contidos nas contas bancárias em nome de
E. C.
,

E. C.
,

E. M. C.
,
W. G. C. B
.
e

J. C. V.
, até o valor do passivo habilitado na falência.

Também determinou a penhora
online
, via SISBAJUD, de eventuais valores existentes nas contas ban
cárias em nome de
E. C.
,
E. C.
,
E. M. C.
,
W. G. C. B.
e
J. C. V
, cujos dados pessoais podem ser obtidos na petição inicial, até o valor do
passivo habilitado na falência;
a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome dos ex-sócios da empresa falida deverá ocorrer por meio dos canais
ANOREG, CNIB e RENAJUD
; a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis da empresa
S. N. S. A G. A
., devendo ser procedida mediante os canais
ANOREG, CNIB
e RENAJUD
; o sigilo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir efetividade das
medidas deferidas.

Inconformado,
o agravante

J. C. V.
interpôs
o presente
recurso de agravo de instrumento, alegando que a decisão singular merece ser reform
ada, sob o argumento de que
a decisão que deferiu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica se deu de forma prematura, levando em consideração meras alegações e suposições apresentadas pelo Administrador Judicial da massa falida, que sequer teve o trabalho de juntar documentos que demonstr
a
m serem verdadeiros os fatos narrados no pedido.

Enfatiza ainda que entre a abertura da empresa
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
. - ME, que se deu em 2003, o procedimento criminal, que se deu em 2013 e a desconsideração da personalidade jurídica, que se deu em 2022, se passaram mais de 09 (nove) e 19 (dezenove) anos, motivo pelo qual sustenta que não são contemporâneos, distantes dos requisitos da tutela de urgência, bem como que pelo lapso temporal transcorrido, não se justifica a medida deferida sem que antes fosse oportunizado o
contraditório e
a
ampla defesa
, bem como a devida instrução do incidente.

Assevera
também que a indisp
onibilidade dos bens de
terceiros alheios aos autos, como é o seu caso, poderá causar danos irreparáveis e demais prejuízos, vez que foi atingido por decisão profe
rida em processo falimentar que
não tem nenhum vínculo e
que
não figurou como parte
.

Pontua que ficou claramente demonstrado que a decisão agravada afronta o princípio da não surpresa e foi preferida em desacordo com os artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil.

No mais,

declara
o agravante
que teve bens e contas bancárias bloqueadas sem que lhe fosse possibilitado o exercício da
ampla defesa e do contraditório
, com nítida ofensa aos incisos LIV e
LV do artigo
5° da Carta Magna.

Concluindo,
reafirma que a decisão agravada teve com
o
base em suposta colaboração premiada
que sequer encontra-se
juntada nos au
tos
, razão
pela qual
a agravante
pretende que seja os autos melhor instruindo
.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisã
o agravada
. No mérito,
pelo total provimento
do recurso interposto.

A liminar recursal foi defer
i
da
em parte
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, determinando a averbação da existência da ação às margens das matrículas de eventuais bens de propriedade da empresa
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME
, de seus sócios e ex-sócios que foram gravadas com indisponibilidade.

As contrarrazões vieram no
ID no
134095180
, oportunidade em que a
agravada

MASSA FALIDA DE ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME
, representada pela Administradora Judicial

EX LEGE
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, rebateu a tese r
ecursal em todos os seus termos, alegando que o pedido de tutela de urgência ocorreu para assegurar a eficácia do pronunciamento judicial, com a arrecadação de ativos e o pagamento de credores habilitados no processo principal de
Falência no 0035562-81.2011.8.11.0041
, em virtude dos ex-sócios estarem sendo investigados por crim
e de peculato e fraude em licitação nos
Inquéritos P
oliciais no 13089-30.2013.8.11.0041 e no 13363-91.2013.8.11.0042
.

Pontua a agravada que
quando o sócio deixa de fazer parte de sociedade, tem-se admitido a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do ex-sócio, posição que vai ao encontro do objetivo do instituto. A
firma que a
autonomia patrimonial da pessoa
jurídica é princípio que merece todo o respeito, mas não deve prevalecer quando os integrantes da pessoa jurídica se utilizam desta garantia para burlar o cumprimento de obrigações assumidas.

Enfatiza que pelo fato do agravante ter administrado formalmente a Saga News Sistema de Abastecimento e Gestão Automotiva e participado de seu quadro societário durante boa parte da tramitação do processo de falência, bem como pelo fato de estar sendo investigado juntamente com E. C. e
E
. C. por crimes de lavagem de dinheiro, peculato e fraudes em licitação
a
través das empresas, deve permanecer
no polo passivo da ação na origem
, a fim de que seja apurada a sua
eventual
participação nos atos fraudulentos.

Registra também que o processo criminal tramita em segredo de justiça, o que
impediu

o acesso
ao teor do acordo colaborativo premiado, no entanto,
a seu ver, os indícios aponta
m
poss
íve
l
participação do agravante nos atos fraudulentos, inclusive de lavagem de dinheiro.

Assevera que a jurisprudência tem sido favorável
à
possibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de ex-sócio, que embora não faça parte da sociedade, participou da constituição da obrigação, a qual a pessoa jurídica não tem força para suportar, pois serviu para a prática de estratégia abusiva em detrimento dos credores
.

Por derradeiro, pugna pelo desprovimento do recurso
, reco
nhecendo a confusão patrimonial

Insta a se manifestar, a douta
Proc
uradoria-
Geral de Justiça,

apresentou seu parecer no
ID no 135230693
, opinando
pelo parcial provimento do
recurso, sob o argumento de qu
e
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil é conhecida pela doutrina e pela jurisprudência como “Teoria Maior”, vez que para esta teoria é necessári
a
a
devida comprovação da ocorrência de atos fraudulentos que
foram cometidos e comprovadamente com o intuito de prejudicar credores
.

Entende
que o juízo singular não poderia ter deferido liminar para desconsideração da personalidade jurídica
no caso dos autos
por fatos noticiados pelo Administrador Judicial, ou pela requerente,
MASSA FALIDA ADM COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME
,

já que não
ficaram comprovados
o preenchimento
dos requisitos legais para o deferimento do incidente em sede de liminar.

E, completa.
“
Ao que tudo indica, a
instrução do feito na instância singela será crucial para comprovar se realmente ficou comprovado os requisitos necessários para o deferimento da medida
, sendo que as notícias dos fatos não preenchem os requisitos para o deferimento em sede de liminar
”
.

Ainda.
“
D
e outro lado, penso que a Relatora foi certeira ao determinar a averbação da existência da ação às margens das matrículas de eventuais bens de propriedade da empresa SAGA NEWS SISTEMA DE ABASTECIMENTO E GESTÃO AUTOMOTIVA, de seus sócios e ex-sócios, por se tratar de medida cabível para resguardar interesses de terceiros de boa-fé em caso do
deferimento do incidente
”
.

Desta forma, a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça, ratifica pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão singular que deferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como para que seja mant
ida a medida determinada pela

r
elatora de averbação da existência da ação às margens das matrículas de eventuais bens da empresa Saga News, de seus sócios e ex-sócios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, c
umpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito -
Dra.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

-:

“(...)
É o relatório. Decido

Inicialmente verifico que a requerente pugnou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais, já que até o presente momento, a administradora judicial não conseguiu arrecadar nenhum ativo.

Informou que a Massa falida não possui nenhum recurso, e que não conseguiu nem suportar os gastos com publicação no processo de falência “a Massa Falida não possui recursos para suportar a sua publicação na imprensa oficial (IOMAT) e em jornais de grande circulação, sendo que muito provavelmente os editais da falência serão publicados apenas no DJE e no website desta Auxiliar”.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (Súmula 481).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MASSA FALIDA.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE GRANDE MONTA. EXEGESE DA SÚMULA N° 481 DO STJ. Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e deste tribunal, apenas quando comprovada a condição de hipossuficiência, é de ser concedida a AJC. Caso em que, decretada a falência da empresa, restam pendentes de adimplemento débitos de grande monta, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais no momento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de instrumento n° 70082409590, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 30-10-2019, Data da publicação: 05/11/2019).

De fato, extrai-se dos autos da falência da requerente que não houve ativos arrecadados pela administradora judicial.

Assim, tendo a requerente demonstrado a impossibilidade momentânea para custeio das despesas processuais, o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser acolhido.

Superada tal questão, tal como prevê o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como de conhecimento, para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável à coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

No caso em análise, o Administrador Judicial
noticia
fatos
, já consignados no relatório da presente decisão, que estão
a evidenciar a probabilidade do direito à aplicação da desconsideração da personalidade da sociedade falida, dentre eles indícios de confusão patrimonial, relação de controle e de dependência, atuação em conjunto e identidade total de quadro societário, que justificam a pretendida indisponibilidade dos bens a serem atingidos.

Nesse ínterim, cumpre destacar que não se deve, nesta oportunidade, analisar com mais profundidade os fatos noticiados, sob pena de julgar antecipadamente o presente incidente que visa responsabilizar terceiros por alegada prática e atos fraudulentos e de abuso de personalidade jurídica
.

No que concerne ao perigo de dano,
o mesmo e presumido, a medida em que decorre da própria lei falimentar que autoriza o Juiz universal a determinar, de ofício e liminarmente, a indisponibilidade de bens particulares em caso de ação de responsabilidade
, senão vejamos:

“Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

(...)

§ 2o O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização.”

Dessa forma, vejo que se fazem presentes a probabilidade do direito arguido e a necessidade de adoção de medidas que evitem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe nos termos do art. 300 do CPC, visando assim resguardar os interesses e direitos da coletividade de credores da falida.

Assim, deve ser acolhido o pedido formulado pela massa falida requerente para o fim de declarar a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e das contas bancárias dos sócios da empresa falida e a indisponibilidade dos bens moveis e imóveis da empresa S.N.S.A.G.A.

Da Parte Dispositiva

1)Defiro os benefícios da a
ssistência judiciária gratuita.

Anote-se.

2)Pelas razões acima expostas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA pela massa falida e, por conseguinte, DECLARO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES CONTIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DE
E.C., E.C.,

E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V.
, ATÉ O VALOR DO PASSIVO HABILITADO NA FALENCIA DESCRITO NOS AUTOS;

2.1)
Proceda
-se à penhora online, via SISBAJUD, de eventuais valores existentes nas contas bancárias em nome de
E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V.
, cujos dados pessoais podem ser obtidos na petição inicial, até o valor do passivo habilitado na falência.

2.2) A indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome dos ex-sócios da empresa falida deverá ocorrer por meio dos canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

3) DECLARO AINDA A INDISPONIBILIDADE DOS
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
DA EMPRESA S.N.S.A.G.A, cujo nome empresarial e demais qualificação encontram-se identificados no pedido, devendo ser procedida mediante os canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

4)

Mantenho o sigilo do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir a efetividade das medidas aqui deferidas. Expeça-se o necessário para fins de efetivação da presente decisão que deverá ser cumprida IMEDIATAMENTE e com URGÊNCIA. Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público".

Expeça-se o necessário para fins de efetivação da presente decisão que deverá ser cumprida IMEDIATAMENTE e com URGÊNCIA.

Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público"

Digitalmente –
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
08/03/2022”.

Conforme se denota, a douta Juíza singular
deferiu

o pedido de tutela provisória de urgência
e de
terminou a indisponibilidade
dos bens móveis, imóveis e valores contidos nas contas bancárias
em nome dos
ex-sócios da empresa falida
(dentre eles o agravante
J.C.V.)
, que
deverá ocorrer por meio dos canais ANOREG,
SISBAJUD
,
CNIB e RENAJUD.

Por sua vez,
afirmou a parte agravante
que não foi observado no procedimento específico o regular exercício do
contraditório e da ampla defesa
, com nítida ofensa aos
incisos LIV e LV do artigo 5° da Carta Magna
, bem como dos
artigos 7o, 9o e 10, todos do CPC/15
, pretendendo a melhor instrução processual, solicitando cópia da aludida
delação premiada
.

Por sua vez
, ponderou a parte agravada que o processo criminal tramita em segredo de justiça, o que
impediu
o acesso
ao teor do acordo colaborativo premiado, no entanto, a seu ver, os indícios aponta
m
possíve
l
participação do agravante nos atos fraudulentos, inclusive de lavagem de dinheiro
.

Ainda
, o Ministério Público Estadual, na condição de guardião da lei (
custos legis
), entendeu que a
instrução do feito na instância singela será crucial para comprovar se realmente fic
aram comprovados
os requisitos necessários para o deferimento da medida
, sendo que as notícias dos fatos não preenchem os requisitos para o deferimento em sede de liminar.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do rec
urso, tenho que a decisão agravada deve ser anulada para melhor instrução do feito, conforme
requerido pelo agravante e
ratificado pelo Ministério Público Estadual,
inclusive com a solicitação da
cópia do depoimento da
aludida delação
premiada,
já
que neste grau de jurisdição não é permitid
a
a produção de provas.

Isto porque,
não restaram
cabalmente
preenchidos
, além

d
os requisitos
do
artigo 50 do Código
Civil
(com as alterações dada pela
Lei no 13.874/2019)
,
os requisitos da
tutela de urgência,
prevista no artigo 300 do CPC/15.
Confira, respectivamente
:

“Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I-
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II-
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).”
Grifei
.

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibi
lidade dos efeitos da decisão."

No caso concreto, a parte agravada
alegou
que o pedi
do de tutela de urgência foi deferido
para assegurar a eficácia do pronunciamento judicial, com a arrecadação de ativos e o pagamento de credores habilitados no processo principal de
Falência no 0035562-81.2011.8.11.0041
, em virtude dos ex-sócios
, dentre eles o agravante
J.C.V.,
estarem sendo investigados por crime de peculato e fraude em licitação
, conforme D
E
LAÇÃO PREMIADA
nos
autos de

Inquéritos Policiais no 13089-30.2013.8.11.0041 e no 13363-91.2013.8.11.0042
.

Ocorre que
o Administrador Judicial da
massa falida
não trouxe provas da

aludida DELAÇÃO
PREMIADA
e muito menos o seu conteúdo
, ficando no campo das meras alegações
, o que macula
as disposições contid
as no artigo 50 do Código Civil e, por consequência, a
probabilidade do direito
do artigo 300 do CPC/15
.

Aliás, a própria
Procuradoria Geral de Justiça

(
em parecer da lavra o digno Procurado
r
de Justiça –
Dr. PAULO FRREIRA ROCHA
-
)
, foi enfático
ao declarar que

o juízo singular
não poderia ter deferido liminar para desconsideração da personalidade jurídica
por fatos noticiados pelo Administrador Judicial
. Confira:

“(...) Como é sabido,
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/02 é conhecida pela doutrina e pela jurisprudência como “Teoria Maior”, vez que para esta teoria é necessário a devida comprovação da ocorrência de atos fraudulentos que foram cometidos e comprovadamente com o intuito de prejudicar credores.

Sendo assim, fica claro que o juízo singular não poderia ter deferido liminar para desconsideração da personalidade jurídica por fatos noticiados pelo Administrador
Judicial, ou pela requerente, Massa Falida ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda. - ME.
”

Aliás, inexiste a juntada de uma única folha do procedimento criminal, em especial do depoimento do sócio da ADM – EDÉZIO CORRÊA -, a fim de verificar pelo menos o seu conteúdo.

Ademais
,
é preciso sopesar o caráter excepcional da
desconsideração da personal
idade jurídica, razão pela qual
para que
a desconsid
eração
de uma empresa e o patrimônio dos sócios
ou ex-sócios
seja
m
alcançado
s
por obrigações da sociedade empresária, é imprescindível
a comprovação de
que esteja
m
presente
s
o
s
pressuposto
s legais
,
como abuso de direito, confusão patrimonial e
de
svio de final
idade,
com especificação dos fatos concretos e do fundamento legal no qual repousa o pedido,

o que na hipótese não restou
comprovado
. Assim
, consequência
lógica, restam maculado
s
também
os requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Nesse sentido
do STJ e deste TJMT
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica
, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). (...)”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831915 SP 2021/0029542-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(....) O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir
da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...)
”.

(
STJ
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/10/2021,
DJe
03/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ,
Resp
846.331
).O
simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração
. Ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe
”
.
(
TJMT -
N.U 1005313-15.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018,
Publicado
no DJE 02/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento de requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, respondam pela dívida da sociedade. 2. A dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que se trata de medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos, relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, ante a ausência de demonstração mínima dos requisitos constantes no art. 50 do Código Civil. 4. Recurso desprovido.
(TJ
DF 07096173920218070000 DF 0709617-39.2021.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2021, 5a
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
01/09/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, como muito bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça
,
necessário uma melhor instrução do feito na instância singular

para comprovar
o preenchimento
dos
requisitos legais
do
artigo 50 do Código Civil c/c artigo 300 do CPC
para o deferimento da medida, sendo que as not
ícias dos fatos, por si só, não preenchem tais requisitos.

Se não fosse o bastante, devido ao longo lapso temporal entre a
data da abertura da empresa

SAGA
(2003), a
data da falência
da
ADM
(2013), o suposto
depoimento do sócio
da
ADM - EDÉZIO CORREA -
em procedimento criminal – (
2013
) e, levando em conta
que
a
desconsideração da personalidade jurídica
(2022) foi deferida após
passados

19 anos
da abertura da empresa
SAGA
e
09 anos
da falência da
ADM
e do depoimento de seu sócio EDÉZIO,
de fato, a melhor
instrução processual

se faz necessária.

No mais,
mantenho
a determinação da averbação da existência da ação às margens das matrículas de eventuais bens de propriedade da empresa SAGA, de seus sócios e ex-sócios que foram
gravadas com indisponibilidade,
uma vez que tal averbação tem amparo no ordenamento jurí
dico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,

dou
parcial
provimento ao recurso
para
anular
a decisão singular
, a fim que o incidente seja
mais bem
instruído, inclusive com solicitação de cópia da delação premiada
,
a qual, inclusive deverá ser requisitada com a segurança do necessário sigilo processual
também nestes autos
.

Após a instrução, seja
concedido vista dos autos
e
reapreciado
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

No mais
,
fica mantida a determinação de averbação da existência da ação às margens das matrículas de eventuais bens da empresa Saga News, de seus sócios e ex-sócios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023